Tribunal: TJDFT
Processo: 0754835-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754835-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKELINE SIQUEIRA DOS SANTOS VASCONCELOS AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão que concedeu o pedido liminar. Articula que a decisão é "OMISSA ao não analisar o pedido para que a respectiva editora informe os dados cadastrais (endereço, e-mail, WhatsApp) e financeiros do agravado, de modo que se possa ter ciência em qual conta bancária o agravado recebe esses valores, informação importante que poderá auxiliar e trazer efetividade à execução". Entretanto, a decisão não padece do vício intrínseco apontado, pois indeferiu o pedido sob a fundamentação de que "com relação ao pedido para o levantamento do sigilo de dados bancários do executado (dados das contas em que os depósitos/pagamentos dos direitos autorais são efetivados), constato que a medida - extrema e excepcional - se mostra, agora, com a concessão da penhora dos créditos originados dos direitos de autor, inócua e desnecessária para a satisfação do débito, razão pela qual o tenho, por ora, por prejudicado" (id 79578548). Embargos de declaração não acolhidos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator